Tribunal: TJDFT
Processo: 0011950-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REJULGAMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EX-CÔNJUGES. IMÓVEL. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. ALUGUÉIS. FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO À FRUIÇÃO EXCLUSIVA. DATA ANTERIOR À CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração, após determinação proveniente do STJ para apreciação do termo inicial da indenização, sob título de aluguéis, devida pelo réu à autora (ex-cônjuges) em razão da fruição, exclusivamente, de imóveis comuns a ambos.
2. “É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial.” (AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.). 2.1. No acórdão embargado, fixada a citação como termo inicial para o cômputo do período a ser indenizado pelos aluguéis devidos pelo réu à autora, embora consignado pelo Colegiado que o réu teve ciência do inconformismo da autora em relação à fruição exclusiva dos bens do ex-casal antes da mencionada data de citação. 2.2. Contradição que se corrige.
3. No caso, o termo inicial da indenização sob título de aluguéis deve ser a data do trânsito em julgado da sentença pela qual julgados conjuntamente a ação cautela e a de partilha de bens (8/11/2013).
4. Na hipótese, evidenciado o exercício do legítimo direito de recorrer pela autora, não há que se falar em aplicação de multa (§ 2o do art. 1.026 do CPC), conforme pleiteado por réu.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.